Tribunal: STF
Processo: ARE 1129338
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.07.2018. ADMINISTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO. PRESTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS. ESPAÇO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. IMPEDIMENTO. DECRETO ESTADUAL 53.938/2010. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 1.033 DO CPC. PRECEDENTES. 



     1. O Tribunal de origem apreciou a matéria referente ao impedimento de participação de cooperativas de trabalho no processo licitatório à luz da legislação local pertinente ao caso (Decreto Estadual 53.938/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 280 do STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c, porquanto a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal.



    4. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que seja processada a demanda, quando há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou se trate de recurso apresentado sob a vigência do CPC/73, o que ocorre na presente hipótese.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) da verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.